Tribunal: STF
Processo: ARE 1576735
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 197, fls. 22-23):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE RECINTO QUE REALIZAVA ESPETÁCULOS E DIVERSÕES (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. APELANTE C. 1) PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. TESE NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. OUTROSSIM, ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INFORMAÇÕES SOBRE O COMÉRCIO ESPÚRIO PRATICADO PELOS APELANTES. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM LEGÍTIMA. 2) PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BENEFÍCIO RESTRITO AOS CRIMES COM PENA MÍNIMA EM ABSTRATO INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. PREFACIAL NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PLEITEADA PELOS DOIS APELANTES A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECORRENTES QUE TRANSPORTAVAM E TRAZIAM CONSIGO 20 (VINTE) COMPRIMIDOS DE MDMA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DE RECINTO QUE REALIZAVA ESPETÁCULOS E DIVERSÕES, ALÉM DE CERTA QUANTIA EM ESPÉCIE E DOIS TELEFONES CELULARES. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS, QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, HARMÔNICOS E COERENTES. EXTRAÇÃO DE CONVERSAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS NA POSSE DOS APELANTES QUE REVELAM QUE ELES PRATICAVAM A NARCOTRAFICANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06, IGUALMENTE INVIÁVEL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO HÁBIL A DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. A) APELANTE C. A.1 PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O APELANTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. A.2 SEGUNDA ETAPA. REQUERIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO, NA FASE INTERMEDIÁRIA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 231, DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. A.3 TERCEIRA FASE. SUSTENTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06, EM GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA MANTIDA INCÓLUME. B) APELANTE R. B.1 ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RÉUS QUE PRATICAVAM O TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE RECINTO QUE REALIZAVA ESPETÁCULOS E DIVERSÕES. TESE NÃO ACOLHIDA. B.2 PRETENDIDO ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL PELO RECORRENTE R. A. DE P.. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA REPRIMENDA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. VALOR DETERMINADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N. 5/19 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. RECURSO DO APELANTE R. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO RECORRENTE C. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA FIXAR A VEBRA HONORÁRIA.



    Consta dos autos, em síntese, que CAIO ABEL QUIRINO DE MEIRA foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 (Doc. 117).



    O TJSC deu parcial provimento ao recurso de Apelação tão somente para “para fixar a verba honorária à Defensora dativa, Dra. Normélia Souza da Costa (OAB/SC 32.313), em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pela atuação neste grau de jurisdição, determinando-se a expedição da respectiva certidão” (Doc. 197).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XL, da Constituição Federal (Doc. 205).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso XL, da CF, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente”(Doc. 205, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “com a reforma do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de Apelação ofendeu diretamente o artigo 5º, inciso XL da Carta da República, para que o óbice imposto seja afastado, e, desse modo, se ordene a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de que examine a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente”(Doc. 205, fl. 6).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que (i) não houve demonstração da repercussão geral da matéria e (ii) incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 225). 



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 238).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 204), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 221). Houve a interposição de Agravo (Doc. 237), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 275), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 347).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 205, fls. 3-4):



    IV – DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS RAZÕES PARA A REFORMA 



    O artigo 102, § 3º, da CF disciplina que "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examinea admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    Nessa senda, regulamentando a presente matéria, o § 1º do art. 1.035 do CPC prescreve expressamente que "Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 



    A saber, nota-se que o legislador manejou conceitos jurídicos indeterminados, motivo pelo qual não se revela possível estabelecer, de plano, o que seria questão de repercussão geral, mormente sem o analítico exame das peculiaridades do caso concreto.



     Na hipótese em tela, a questão discutida no presente recurso está relacionada à correta exegese do artigo 5º, XL, da CF. 



    A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo em lente, na medida em que é imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento de que é possível entabular o acordo de não persecução penal, a qualquer tempo (portanto, mesmo que após a prolação da sentença), desde que antes do trânsito em julgado do processo-crime. 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em casos futuros, já que a compreensão firmada no julgamento do presente recurso extraordinário será aplicável a todos os feitos em que houver, em hipótese, a possibilidade de oferta do ANPP (em especial após o recebimento da denúncia, desde que a ação penal ainda não tenha passado em julgado). 



    Aliás, caso mantida a compreensão impugnada, pondera-se que haverá a possibilidade de reconhecimento de nulidades futuras em outros casos, o que repercutirá no desprestígio de toda uma atividade jurisdicional exercida, evidenciando-se, assim, o risco concreto à segurança jurídica.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que no caso em análise o acusado foi condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    A pena mínima dos referidos crimes é superior a 5 anos de reclusão, o que impede a aplicação do ANPP por ausência de preenchimento de requisito objetivo da pena (pena mínima inferior a 4 anos).



    Nesse sentido, julgados desta CORTE:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus por ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, reiterando os pedidos da exordial: aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com remessa dos autos ao juízo de origem para readequação da pena e análise da possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em habeas corpus; e (ii) estabelecer se a não aplicação da referida minorante impede a possibilidade de proposta de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas se baseou em elementos concretos dos autos, como laudo de extração de dados do celular apreendido, o que constitui fundamentação idônea e impede aplicação da causa de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 2. A jurisprudência do STF veda o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, sendo inviável rediscutir, nessa via, a conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa como fundamento para afastar a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. A negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 inviabiliza, por consequência, propositura do Acordo de Não Persecução Penal nos termos do art. 28-A do CPP, em virtude do não preenchimento de requisito objetivo, qual seja, a pena mínima cominada ao delito ser inferior a 4 (quatro) anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando há elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. 2. O habeas corpus não se presta à reapreciação de fatos e provas nem à revisão da dosimetria da pena quando ausente manifesta ilegalidade 3. A não incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 impede o Acordo de Não Persecução Penal em razão do não preenchimento do requisito objetivo de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, conforme dicção do art. 28-A do CPP. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CPP, art. 28-A; RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 181.679 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe (HC 255013 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/06/2025 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente processado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Saber se é o caso de remessa dos autos da ação penal ao Ministério Público para fins de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), com base no que foi decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal — STF nos autos do Habeas Corpus 185.913/DF. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente por se tratar de paciente processado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), cuja pena mínima abstratamente cominada é superior a 4 anos, o que, por si só, impede a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 247266 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 18/11/2024-grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente